Tribunal: TJES
Processo: 0016725-39.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Protesto Indevido de Título; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016725-39.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: LUBE DISTRIBUIDORA LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROTESTO INDEVIDO. ENDOSSO-MANDATO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 476 DO STJ. DANO MORAL
IN RE IPSA.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Nos termos da Súmula nº 476 do STJ , “O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário”.

2- Caso concreto em que demonstrada
a conduta culposa do Banco ao protestar os títulos sem verificar previamente os requisitos de validade pois agiu sem as devidas cautelas ao indicar a protesto duplicatas sem aceite e sem lastro em negócio jurídico perfectibilizado – na medida em que ausente comprovante de entrega.

3- O STJ possui entend
imento pacífico no sentido de que o protesto indevido de título, bem como o cadastro irregular em órgãos de proteção ao crédito, dá azo a dano moral
in re ipsa.

4- Redução da quantia indenizatória para R$ 5.000,00, conforme precedentes do E. TJES e em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

5- Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por Itaú Unibanco S/A

em razão da Sentença de fls. 192/196, na qual o MM. Juiz da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões da Comarca de Cariacica julgou procedente o pedido formulado na inicial da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito, Sustação de Protesto c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por Lube Distribuidora LTDA, para determinar o cancelamento dos protestos impugnados, a exclusão dos cadastros de inadimplentes, bem como condenar o Banco e Paulista Bussiness Comércio, Importação e Exportação de Produtos Elétricos S/A, solidariamente, em indenização por danos morais.

No recurso de fls. 199/404, o Apelante pugna pela reforma da Sentença objurgada, preliminarmente, sob a alegação de ser parte ilegítima.

No mérito, afirma que não lhe pode ser imputada responsabilidade, vez que “
agiu como um mero mandatário de cobrança, sem extrapolar os poderes a ele conferidos, ou seja, inexiste ato ilícito ou falha na prestação de serviço que justifique a pretensão indenizatória, nos termos da Súmula 476 do STJ
”, sendo que, “
diante dos poderes conferidos à Instituição Financeira, e diante do não pagamento do débito até a data do vencimento, o Banco Apelante prosseguiu com a apresentação do título para protesto
”.

Considerando que a preliminar se confunde com o mérito do recurso, passo a analisá-los em conjunto.

Acerca do tema, cumpre mencionar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que “
só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula
” (REsp 1.063.474/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/09/2011, DJe de 17/11/2011).

Tal posicionamento, inclusive, foi consagrado por meio da Súmula nº 476, segundo a qual:

“O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário.”

Pois bem. Ao se manifestar acerca da matéria em apreço, o Magistrado singular o fez nos seguintes termos:

“[...] os títulos objeto da presente ação foram endossados através de endosso mandato conforme documento de fls. 16, sendo em seguida enviados para protesto ante a ausência de pagamento. Tal fato é incontroverso nos autos.

De fato, é sabido que em regra, o endossatário-mandatário não possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda com o objeto de sustação e posterior cancelamento de protesto, pois se trata de mero apresentante do título, não havendo transferência da titularidade do crédito. Desta forma, o banco não age em nome próprio, mas por conta e risco do credor da duplicata.

Entretanto, o banco poderá ser responsabilizado quando exorbitar os poderes do mandatário ou em razão da prática de ato culposo, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula.

[...]

In casu
, verifico que a parte autora logrou êxito em demonstrar que as duplicatas protestadas (fls. 22/23) não possuem aceite ou comprovante de entrega de mercadorias, resultando assim, no comportamento culposo do banco réu, na medida em que deixou de tomar os cuidados ínsitos a sua atividade.”

Como se vê, incontroverso o fato de que o protesto dos títulos ocorreu de maneira equivocada, na medida em que a ausência de pagamento pela Autora, ora Primeira Apelada, se deu em virtude da falta de entrega das mercadorias pela Requerida, ora Segunda Apelada, Paulista Bussiness Comércio, Importação e Exportação de Produtos Elétricos S/A, circunstância que conduz à irregularidade do protesto das duplicatas.

Como cediço, a duplicata mercantil é um título causal, cuja emissão está diretamente ligada à compra e venda mercantil – como ocorre no caso – ou à prestação de serviços. Não havendo prova de que houve compra e venda ou prestação de serviços, o título carece de lastro negocial apto a fundamentá-lo, impondo-se a declaração de sua inexigibilidade.

Logo, resta clara a conduta culposa do Apelante ao protestar os títulos sem verificar previamente os requisitos de validade pois, ainda que se trate de endosso-mandato, agiu sem as devidas cautelas ao indicar a protesto duplicatas sem aceite e sem lastro em negócio jurídico perfectibilizado – na medida em que ausente comprovante de entrega –, causando danos à parte.

Em idêntico sentido, jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça (TJES):

APELAÇÃO CÍVEL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO APELANTE – REJEITADA – PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATAS – ENDOSSO TRANSLATIVO – RESPONSABILIDADE DO BANCO ENDOSSATÁRIO CONFIGURADA – SÚMULA Nº 475, DO STJ – DANO MORAL CARACTERIZADO – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Pela teoria da asserção, a análise quanto a existência de relação jurídica material entre as partes deve ser feita à luz das afirmações contidas na petição inicial e não do direito provado, presumindo-se, de maneira abstrata, verdadeiras as alegações. Nessa perspectiva, revela-se patente a legitimidade do apelante, pois na petição inicial a autora aduziu que as duplicadas que deram ensejo aos protestos eram simuladas e, portanto, os protestos indevidos, sendo que os títulos de crédito foram emitidos pela empresa recorrida e o portador era o banco apelante. Aliás, a análise quanto à possibilidade de responsabilização da instituição financeira por danos decorrentes de protesto indevido concerne ao mérito da demanda, já que mesmo na hipótese de se concluir que a transmissão dos direitos dos títulos de crédito se deu por endosso-mandato, será preciso averiguar se não foram extrapolados os poderes de mandatário, a teor da Súmula nº 476 do c. STJ. 2. Embora o banco apelante sustente que a transmissão dos direitos dos títulos de crédito se deu por endosso-mandato, não há dúvidas de que, na realidade, a transmissão se deu por endosso translativo, pois há expressa menção a essa modalidade de endosso nas certidões positivas de protesto e a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar que as duplicatas foram transmitidas por endosso-mandato, o que seria facilmente realizado com a juntada dos títulos de crédito aos autos. Assim, na presente hipótese, ocorreu a efetiva transferência da titularidade do crédito e a responsabilização do endossante, que passou a ser codevedor do título. 3.
Em casos como o dos autos, a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça entende que o endossatário que recebe o título de crédito contendo vício formal, sendo inexistente a causa para conferir lastro a emissão de duplicata, responde pelos danos causados diante de protesto indevido, ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas. Precedente e Súmula nº 475 do STJ
. 4. O protesto indevido de três duplicatas mercantis em desfavor da apelada, sem que houvesse negócio jurídico entre as partes, caracteriza o dano moral, circunstância que, no contexto, concretiza o dano extrapatrimonial, pois tal ato abalou a sua reputação perante credores e terceiros, isto é, maculou o nome da recorrida no comércio e junto às instituições financeiras, fato que reclama a devida reparação. 5. À luz das peculiaridades do caso concreto, e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, impõe-se a redução do valor indenizatório para R$ 13.000,00 (treze mil reais), que também está em consonância com o aplicado em situações similares por este Sodalício, se levarmos em conta a sua atualização monetária para os dias atuais. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0003988-27.2016.8.08.0048, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Julgado em 11/05/2023)
Sem grifos no original

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA – PROTESTO DE DUPLICATA POR INDICAÇÃO – ENDOSSO-MANDATO – NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA – AUSÊNCIA DE CAUSALIDADE – PROTESTO INDEVIDO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. É possível o protesto de duplicata por indicação a partir de boleto bancário, desde que acompanhado do instrumento de protesto, notas fiscais e comprovante de entregas das mercadorias. 2. Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, firmado em sede de recurso repetitivo (Tema 464), “só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula”. 3.
No caso vertente, demonstrada a falta de cautela no apontamento dos títulos levados a protesto, revela-se acertada a responsabilização da instituição financeira endossatária do título
. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0015037-47.2014.8.08.0012, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Julgado em 22/03/2023)
Sem grifos no original

Constatada a responsabilidade da Instituição Financeira, é de se analisar a sua alegação referente à ausência de danos morais na hipótese.

Conforme posicionamento pacífico do Tribunal da Cidadania, “
em se tratando de protesto indevido de título, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, independe de prova
” (AgInt no AREsp n. 2.308.101/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023), de modo que, constatado,
in casu
, que o protesto ocorreu indevidamente, não há que se falar em ausência de prejuízo extrapatrimonial,

Destarte, no que concerne ao
quantum
indenizatório, arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), sustenta o Apelante que deve ser considerado o critério da razoabilidade para sua fixação, além da inexistência de prova de qualquer constrangimento que tenha a Apelada efetivamente sofrido.

T
em-se que na fixação do montante indenizatório o operador do direito deve se ater aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo o valor arbitrado estar apto a cumprir o caráter compensatório e punitivo da condenação: compensatório para a vítima, em uma espécie de contrapartida financeira para o mal que lhe acometeu, e punitivo para o causador do dano, como efeito da própria condenação.

No caso em tela, verifica-se que a anotação do protesto data de setembro de 2017, sendo a demanda em tela ajuizada no mês subsequente e, em novembro daquele mesmo ano, concedida ordem judicial para suspender as inscrições em nome da Apelante, inexistindo nos autos narrativa relacionada a transtornos causados a sua reputação devido à anotação em comento, pelo que reputo acertado diminuir do valor indenizatório, na esteira dos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO. DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. PROTESTO NO VALOR TOTAL. INDEVIDO. PREJUÍZO PRESUMIDO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTIFICAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. In casu, é incontroverso que parte da quantia indicada na ocasião do protesto da duplicata já havia sido adimplida pela autora quando realizou o pagamento de adiantamento no valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais). Diante disso, não poderia a recorrente efetuar o protesto da totalidade da dívida, sob pena de cometer ato ilícito. 2. São presumidos os prejuízos causados à honra objetiva da pessoa jurídica que é apontada como devedora em título de crédito indevidamente protestado. Precedentes do STJ. 3.
Mostra-se razoável a fixação do quantum indenizatório estabelecido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) levando em conta (i) a gravidade do fato e suas consequências para a vítima (dimensão do dano); (ii) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; (iii) a condição econômica do ofensor, (iv) as condições pessoais da vítima e (v) o parâmetro jurisprudencial adotado em situações semelhantes.
4. Com relação aos danos morais, no caso de responsabilidade extracontratual, a indenização é corrigida monetariamente a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ) e juros de mora legais, incidentes desde o evento danoso (STJ, súmula 54). 5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0003785-15.2017.8.08.0021, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Julgado em 22/03/2023)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO INDEVIDO. PAGAMENTO REALIZADO EM DATA ANTERIOR. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. No caso, em que pese a apelada ter efetivado o pagamento das faturas após o vencimento delas, certo é que tal evento se deu muito antes do protesto realizado em 04/8/2020, cerca de 12 dias, militando em desfavor da apelante tanto o fato de que o próprio print da tela sistêmica de seus registros já indicava a informação da quitação das faturas em aberto na data de 23/7/2020 (fl. 70), como a ausência de impugnação da afirmação da parte autora quanto ao contato realizado com a apelante para informar do indevido apontamento do protesto diante do pagamento realizado, conforme número do protocolo informado na petição inicial. 2. Some-se a isso que “[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, na hipótese de protesto indevido de título ou de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa - independentemente de prova. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.[...]” (AgInt no AREsp n. 1.679.481/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 1/10/2020.) 3.
O valor da indenização no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não importa em quantia excessiva ou irrisória, cumprindo ainda o caráter sancionatório e reparatório.
4. Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0011013-91.2020.8.08.0035, Relatora: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Julgado em 05/10/2023)
Sem grifos no original

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – TÍTULO DE CRÉDITO – DUPLICATA – LEGITIMIDADE – INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – PROTESTO INDEVIDO – ENDOSSO-MANDATO – RESPONSABILIDADE – DANO MORAL – IN RE IPSA – QUANTUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. É matéria sedimentada que as condições da ação devem ser analisadas de acordo com a Teoria da Asserção, de forma que sua averiguação pelo Magistrado deve ser feita com as provas e informações colacionadas aos autos pelo autor. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem, atualmente, entendimento pacífico no sentido de que, nos casos de endosso-mandato, como é a situação dos autos, o endossatário apenas tem responsabilidade pelo protesto indevido quando extrapola os poderes de mandatário, ou quando age culposamente. 3.
As afirmações da inicial, acompanhadas dos documentos que a instruem são suficientes para afirmar a legitimidade da instituição financeira BANCO DAYCOVAL S/A a qual efetivou o protesto.
4.
Da análise dos autos, compreende-se que a conduta da Instituição Financeira foi negligente, de modo a atrair sua responsabilização.
5. Houve troca de e-mails entre o endossatário e a endossante nos quais a última afirma que demonstra que as mercadorias referentes às duplicatas ainda não haviam sido entregues, e suas notas fiscais não teriam sido localizadas, de modo que as referidas cártulas não poderiam ter sido protestadas. 6. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já estabeleceu em diversas oportunidades que “nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura presumido (in re ipsa), isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica” (STJ; AgInt-REsp 1.970.716; Proc. 2021/0343292-3; SP; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; DJE 10/08/2022). 7.
O valor arbitrado pelo Juízo de Primeira Instância – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - encontra-se apropriado à luz dos critérios e proporcionalidade e razoabilidade e em consonância com os valores praticados por esta Corte em hipóteses semelhantes.
8. Recurso desprovido.
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0004141-89.2018.8.08.0048, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Julgado em 30/11/2022)
Sem grifos no original

Reputo adequado, pois, ante a jurisprudência deste Tribunal e as especificidades do caso concreto, que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se revela suficiente para compensar o dano moral, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
interposto por Itaú Unibanco S/A para reformar Sentença somente para diminuir o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso.